Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-16.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700816-16.2017.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: JOAQUIM MARTINS GOMES DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Anote-se. Brasília, 7 de maio de 2020.